Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0719830-72.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS ALMEIDA GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 15188764), na qual o advogado do apelante MATHEUS ALMEIDA GOMES manifesta oposição ao julgamento virtual, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça determino a inclusão do presente feito em pauta, desta vez, em sua forma presencial. P. R. I. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator